Tribunal: TJPA
Processo: 0802236-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802236-90.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRACAMENTO DE AÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NEGADO.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. A prisão preventiva do paciente se justifica diante da periculosidade concreta do mesmo, onde foi apreendia substância entorpecente com extremo poder viciante (cocaína). Como bem delineado pelo Juízo demandando ‘
apesar da droga apreendida não ser vultosa, conforme o relato dos autos, o flagranteado responde a processo criminal específico por tráfico de entorpecentes, inclusive com condenação, tendo sido solto recentemente em 23.01.2020, o que reforça que o custodiado faria do crime uma prática habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. A pequena quantidade de entorpecentes não pode ser critério, por si só, para soltura do autuado’. Assim, diante da
gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do paciente, deve ser mantida a constrição preventiva.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. A
s alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar impro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MAURÍCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
, figurando como autoridade coatora o MM.
JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

Extrai-se dos autos que o paciente
encontra-se preso desde 01/02/2021, em razão de, supostamente, ter praticado as condutas descritas nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a impetração em síntese que houve ilegalidade na prisão em flagrante, pois o paciente não era alvo da ação policial e teve seu lar inconstitucionalmente invadido, sendo ilegal a busca e apreensão domiciliar, eis que inexistia qualquer elemento que indicasse a prática de crimes . Por estas razões requer o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal, em face das provas terem sido obtidas de forma ilícita.

assevera o impetrante que a manutenção

Os autos me vieram conclusos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade coatora, que as apresentou com as formalidades de praxe.

Em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental.

O Impetrante fundamenta o presente writ
na

ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, na inépcia da denúncia
vez que
prisão em flagrante do paciente foi ilegal na medida em que
a Polícia Militar adentrou na residência do coacto sem ordem judicial ou flagrante delito, apenas fundado nas atitudes suspeitas do paciente pois ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga.

Diante deste comportamento, que consideraram os agentes públicos consideraram suspeito, iniciaram uma perseguição e fizeram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista pessoal, os policiais encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como Mauricio Monteiro De Oliveira, uma “trouxa” (textuais) com substância semelhante à droga ilícita.

Em seguida os policiais se dirigiram a residência de João e apreenderam dentro do imóvel 02 (duas) “trouxas” (textuais), contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pedra de oxi”; duas balanças de precisão; um rolo de fita gomada; a

quantidade em dinheiro de R$106,00 (cento e seis reais) e um aparelho celular. Durante a revista na residência, estavam presentes a companheira do denunciado e os genitores dele.

Por fim, os agentes da lei constaram que o denunciado estava portando um alvará de soltura, pois teve sua prisão revogada em um processo em que também é acusado pelo crime de tráfico de drogas.

As substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional da Sacramenta.

Entretanto, em que pese a alegação de que não foram observados os procedimentos legais na abordagem policial, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, eis que a análise das referidas alegações adentram na seara das provas , o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Como se sabe, a análise d
o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, por constituir medida excepcional, só é admissível quando verificada, sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria capazes de sustentar a condenação, ou ainda, a existência de causa extinção da punibilidade.

Assim, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do
writ
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Por estas razões não conheço o
writ
nesta parte.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, no dia 01/02/2021, por volta das 15:15h, uma guarnição da Policia Militar em roda ostensiva quando trafegavam pela Rua União com a Rua do Fio, percebeu que o paciente encontrava-se em atitude suspeita e muito nervoso com a aproximação dos agentes públicos, sendo que após a abordagem policial fora encontrado em seu poder uma trouxa de substância semelhante a droga ilícita

Ato contínuo a polícia militar seguiu, juntamente com o paciente para a residência deste, e ao adentrar no local com anuência do réu, foram encontrados mais
02 (duas) embalagens, contendo substância petrificada amarelada, pesando totais 64g

(sessenta e quatro gramas) da substância química
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”, além de duas balanças de precisão; um rolo de fita gomada, a quantidade em dinheiro de R$106,00 (cento e seis reais),

Os agentes da lei constaram que o paciente estava portando um alvará de soltura, pois teve sua prisão revogada em um outro processo em que também é acusado pelo crime de tráfico de drogas, sendo em seguida,
preso em flagrante delito e conduzindo à DEPOL.

O Juízo demandando ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, apresentou os seguintes argumentos:

“
Narram os autos, em síntese, que no dia 01.02.2021, por volta das 15h15min, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro da Sacramenta, quando teriam avistado o autuado em atitude suspeita que teria empreendido fuga com a aproximação da guarnição. Ao ser perseguido, os policiais teriam encontrado o autuado dentro de uma residência, onde teriam encontrado os entorpecentes apreendidos, além de duas balanças de precisão, um rolo de fita gomada e a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais). Segundo os policiais que efetuaram a prisão, o autuado teria tentado resistir e a guarnição teria usado de força para contê-lo e algemá-lo.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior

gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que apesar da droga apreendida não ser vultosa, conforme o relato dos autos, o flagranteado responde a processo criminal específico por tráfico de entorpecentes, inclusive com condenação, tendo sido solto recentemente em 23.01.2020, o que reforça que o custodiado faria do crime uma prática habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

A pequena quantidade de entorpecentes não pode ser critério, por si só, para soltura do autuado, uma vez que não necessariamente quem porta pequena quantidade de drogas seria simplesmente usuário, uma vez que o traficante pode esconder uma porção maior de drogas e no momento de sua prisão só porta aquela que entregará ao consumidor.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem

cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. [...]

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR E POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se cogitar de nulidade da detenção flagrancial, sobretudo considerando que o delito de tráfico de drogas quanto ao núcleo verbal manter em depósito é de natureza permanente e a própria Constituição da República autoriza (art. 5º, XI, da CR) o adentramento domiciliar sem mandado judicial, nos casos de flagrante delito, somado aos elementos de convicção coletados na fase investigatória dando conta da existência de justa causa autorizadora do ingresso do Estado na casa da paciente. (RE 603616, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 divulg 09-05-2016 public 10-05-2016) 1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência da paciente, após denúncia anônima de que na casa estaria sendo praticado o tráfico de drogas, deu-se com o prévio consentimento, o que afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão. (STJ - HC: 608558 R

TJPA – Acórdão 4491713 Rel. Milton Augusto de Brito Nobre - Seção de Direito Penal, Julgado em 08/02/2021.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA DECRETAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTE A ALEGAÇÃO DE INFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DROGAS SUPOSTAMENTE APREENDIDAS EM SUA FORMA BASE, APTAS A SE MULTIPLICAR EM SUA FORMA FINAL PÓS MANUFATURAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas
. 2
. Alegação de falta de razoabilidade para a manutenção da prisão preventiva, considerando a pouca quanto de droga supostamente apreendida.
3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Em que pese a alegação da impetrante, de ínfima quantidade de drogas supostamente a apreendida, tenho por divergir de tal alegação, uma vez que, conforme aduzido pelo Juízo a quo, “
um saco plástico transparente com 32 porções de substancia petrificada com aparência de pedra de oxi e 26 porções de substancia pastosa semelhante a pasta base de cocaína”
, entendo eu não se tratar de quantidade diminuta, apta a revelar desproporcionalidade na decretação da medida mais extrema. Muito ao contrário, o estado em que se encontram as substâncias ilícitas supostamente apreendidas, em forma de pedra e pasta-base, com o devido processo de manufaturação, podem originar em sua forma final diversos produtos ilícitos a serem postos à venda ilegal. Assim, não vejo como ínfima a quantidade de drogas supostamente apreendida, dada a forma em que se encontram e, ainda, a sua diversidade – pedra de óxi e pasta base de cocaína – revelando, destarte, indício de tráfico de drogas a ser apurado no devido processo-criminal. Como se vê, portanto, voltando à análise da questionada legalidade pela impetrante, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, o que o estará sendo feito, neste remédio constitucional, com a manutenção da custódia preventiva do paciente. Ademais, conforme informado pelo Juízo e fundamentado na decisão ora combatida, considerando a certidão de antecedentes verificada aos autos do seu flagrante e anexada aos presentes no Id. nº 4130891, o paciente é contumaz na prática delitiva, fator este que reforça a necessidade de manutenção da medida atacada. Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, diferente do aduzido pela impetrante, sendo qualquer outra medida cautelar inócua a proteger o seio social.
4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

TJPA – Acórdão 4230271 – Rel. Mairton Carneiro Marques -
Seção de Direito Penal, Julgado em 18/12/2020.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/04/2021